Tribunal: STF
Processo: ARE 1327953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. MULTA DO ART. 8º DA LEI N. 3.254/16. EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA N. 753/2016. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
    1. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção da demanda sem resolução do mérito, decorrente da perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.
    2. A Medida Provisória nº 753/2016 autorizou a inclusão da multa prevista no art. 8º da Lei n. 13.254/2016 na base de cálculo dos recursos devidos em razão do Fundo de Participação dos Municípios, de modo que restou atendida a pretensão da parte autora por ato superveniente da própria União, motivo pelo qual deverá arcar com os ônus sucumbenciais, diante do princípio da causalidade.
    3. Nesse contexto, o trabalho prestado pelo advogado da parte vencedora revelou-se absolutamente desinfluente para o deslinde da demanda, de modo que sua remuneração não deve ficar atrelada aos percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC, impondo-se o arbitramento com base na equidade, critério que encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8º do CPC/2015. Nesse sentido: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019.
    4. Agravo interno parcialmente provido tão somente para fixar, por equidade, os valores devidos a título de honorários advocatícios."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e XXXVI, e 133 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, inciso II, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Assim, não se desconhece que, em regra, esta Corte de Justiça inclina-se pela incidência da Súmula 7/STJ, mantendo, portanto, a higidez do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
    Ocorre, no entanto, que, em casos como o presente, a análise do recurso especial não reclama o reexame de fatos ou provas, porquanto o juízo que se impõe se restringe ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal como delineados pelas instâncias ordinárias, darão suporte (ou não) à redistribuição dos ônus sucumbenciais.
    Nesse contexto, a Segunda Turma desta Corte passou a adotar posicionamento – ao qual passo a me filiar –, no sentido de que a Medida Provisória nº 753/2016 autorizou a inclusão da multa prevista no art. 8º da Lei 13.254/2016 na base de cálculo dos recursos devidos em razão do Fundo de Participação dos Municípios, de modo que restou atendida a pretensão da parte autora por ato superveniente da própria União, motivo pelo qual esta deverá arcar com os ônus sucumbenciais, diante do princípio da causalidade.
    (...)
    Não obstante, tenho que, diante do pedido de afastamento da condenação da verba honorária, cabe a retificação da decisão agravada no tocante ao procedimento para arbitramento dos valores devidos. Isso porque, considerando o contexto fático narrado nos autos, faz-se plenamente possível a fixação da verba sucumbencial ainda na presente instância especial de julgamento, tornando-se despicienda a realização de liquidação.
    Nesse ponto, convém esclarecer que, em recente julgamento, a Primeira Turma firmou orientação no sentido de que, "para esses casos em que o trabalho prestado pelo advogado da parte vencedora tenha se mostrado absolutamente desinfluente para o resultado do processo, tenho que a sua remuneração não deve ficar atrelada aos percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3º, devendo ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8º do CPC/2015" (REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019).
    Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, tendo-se em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – os quais autorizam o arbitramento da verba honorária por equidade –, tenho como adequada para a situação dos autos a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos a partir da data do presente julgamento.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente